Tribunal: TJBA
Processo: 0043215-04.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0043215-04.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Petros Fundação Petrobras de Seguridade Social e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS, ADALBERTO LIBORIO BARROS FILHO, BERENICE ELIZABETH LAMBERT, JULIO CESAR GOULART LANES, RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES, PAULO HENRIQUE BARROS BERGQVIST, MARIA FERNANDA VASCONCELLOS AVILA

APELADO: Dante Matuchita e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES, PAULO HENRIQUE BARROS BERGQVIST, MARIA FERNANDA VASCONCELLOS AVILA, ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS, ADALBERTO LIBORIO BARROS FILHO, BERENICE ELIZABETH LAMBERT, JULIO CESAR GOULART LANES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE RECÁLCULO DE RENDA MENSAL INICIAL. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PETROS. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. INCIDÊNCIA DO REGULAMENTO VIGENTE NO MOMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE. AFASTAMENTO DAS NORMAS REGULAMENTARES VIGENTES NA DATA DA ADESÃO. TESE FIRMADA PELO STJ EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO AFETO AO RITO REPETITIVO. TEMA 907. DADO PROVIMENTO AOS APELOS SIMULTANEAMENTE INTERPOSTOS PELA BRASKEM S/A E PELA FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL — PETROS. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. HONORÁRIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQÜITATIVA NO VALOR CORRESPONDENTE A R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), QUE DEVERÃO SER INTEGRALMENTE CUSTEADOS PELA PARTE AUTORA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.

0043215-04.2006.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram simultaneamente, como apelantes e apelados, a
BRASKEM S/A,
a
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL — PETROS
e
DANTE MATUCHITA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AOS APELOS INTERPOSTOS PELOS REQUERIDOS
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2022.

Jose Luiz Pessoa Cardoso

Juiz Subst. de Des.
-
Relator